Tribunal: TJSP
Processo: 1001599-84.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de reforma do capítulo da sentença que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa – Cabimento – Hipótese em que os honorários advocatícios devem ser arbitrados adotando-se, como base de cálculo, o proveito econômico obtido, e não o valor atualizado da causa – Todavia, como o valor da condenação é baixo, os

Ementa:
APELAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de reforma do capítulo da sentença que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa – Cabimento – Hipótese em que os honorários advocatícios devem ser arbitrados adotando-se, como base de cálculo, o proveito econômico obtido, e não o valor atualizado da causa – Todavia, como o valor da condenação é baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa – RECURSO PROVIDO.